Tribunal: CARF
Processo: 10680.721113/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721113/2007-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.082 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de abril de 2022
Recorrente
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em darlhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões as conselheiras Livia De Carli Germano e Andréa Duek Simantob.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de votos os conselheiros Andréa Duek Simantob
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721113/2007-79
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo em
epígrafe, com amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS.
NULIDADE PARCIAL.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que, no julgamento
de manifestação de inconformidade, agrava a situação do recorrente, ao
analisar matéria não contida no apelo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ESTIMATIVAS INSUFICIENTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a extinção de todas as estimativas de IRPJ que
compuseram o saldo negativo ao final do ano-calendário, deixa-se de
homologar a compensação que utilizou o referido saldo, no montante
correspondente à parcela não comprovada.

A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão recorrido,
suscitada de ofício pelo relator; e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

O especial, interposto em face do acórdão no 1302-003.615, integrado pelo
despacho decisório que rejeitou os embargos opostos pelo sujeito passivo, tem como objeto a
seguinte matéria: DCOMP - Saldo negativo de IRPJ composto por estimativas cuja extinção
por compensação não foi homologada. O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento
ao feito, admitindo-o nos seguintes termos:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como
paradigmas, nos 1401-004.913 e 1803-002.353, no que concerne à
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

possibilidade de homologação de DCOMP transmitida em 12/12/2003,
fundada em saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2002,
ainda que as estimativas que compõem esse saldo negativo não tenham
sido extintas, haja vista que foram objeto de compensação em DCTF não
reconhecida pela RFB, sob o argumento de inexistência do direito
creditório utilizado (saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000).
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido e os 2 (dois) acórdãos
indicados como paradigmas é possível verificar que a recorrente logrou
êxito em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
Realmente, tanto o caso do recorrido quanto os casos dos paradigmas
tratam da mesma situação fática, em que os respectivos sujeitos passivos
transmitiram DCOMP (o recorrido e o primeiro paradigma no ano 2003,
e o segundo paradigma no ano de 2004) informando como direito
creditório saldo negativo de IRPJ/CSLL (o recorrido e o primeiro
paradigma relativamente ao AC/2002, e o segundo paradigma ao
relativamente AC/2003) composto por estimativas mensais de
IRPJ/CSLL cuja extinção por compensação não foi acolhida pela RFB,
mas informadas em declaração que constitui confissão de dívida (o
recorrido e o primeiro paradigma, em DCTF, e o segundo paradigma, em
DCOMP).
No entanto, (i) enquanto o recorrido entendeu que, nessa hipótese fática,
não é possível homologar-se a DCOMP, (ii) os 2 (dois) paradigmas
entenderam em sentido contrário.
(...)
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO ao
recurso especial do sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte
matéria pela CSRF:
- DCOMP - Saldo negativo de IRPJ composto por estimativas cuja
extinção por compensação não foi homologada.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do acórdão no 1302-003.615, do
recurso especial interposto pelo sujeito passivo e do presente despacho,
assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contrarrazões,
conforme o disposto no art. 70 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Após, encaminhe-se ao CARF para distribuição e julgamento do recurso
especial do sujeito passivo pela CSRF.
No mérito, a Recorrente sustenta que no momento em que são transmitidas os
saldos negativos efetivamente existem (já que ainda não impugnados pela fiscalização), as
DCOMP’s não podem deixar de ser homologadas, sob pena de violação aos postulados da
segurança jurídica e do devido processo legal, além do risco de desencadeamento de um “efeito
cascata” capaz de invalidar toda a escrituração fiscal do contribuinte.
Intimada da apresentação de recurso especial, a PGFN apresentou contrarrazões
em que sustenta a não-homologação decorreu da constatação de que parte das estimativas que
compuseram o referido saldo negativo teriam sido extintas por meio de compensações com saldo
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, sendo que tal saldo já teria sido totalmente
consumido em compensação espontânea realizada pelo sujeito passivo com débito de estimativa
de IRPJ relativa ao período de outubro de 2001.
Ademais, na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os
créditos comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, não há divergência a ser sanada, por se tratarem de situações fáticas
diversas. Enquanto no acórdão recorrido as estimativas foram compensadas diretamente em DCTF,
nos acórdãos paradigmas as estimativas foram compensadas via DCOMP:
Acórdão Recorrido
Acórdãos Paradigma
Tal não-homologação decorreu da constatação
de que parte das estimativas que compuseram o
referido saldo negativo teriam sido extintas por
meio de compensações com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2000, sendo que tal
saldo já teria sido totalmente consumido em
compensação espontânea realizada pelo sujeito
passivo com débito de estimativa de IRPJ
relativa ao período de outubro de 2001.
O Despacho Decisório que primeiro tratou do
tema embasou tal constatação no teor de
Despacho Decisório exarado no âmbito do
processo administrativo no 10680.721358/2006-
15.
O sujeito passivo, por outro lado, sustenta,
desde a Manifestação de Inconformidade, que a
estimativa de outubro de 2001 foi compensada
com o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 1999 e que o saldo do ano-
calendário de 2000 teria sido alocado ao
referido débito por meio de compensação de
ofício praticada pela autoridade administrativa.
A decisão recorrida, por sua vez, ante a
contestação apresentada pelo sujeito passivo,
apresenta o conteúdo da DCTF relativa ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2001, onde se
Ac. 1401-004.913
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer
Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de
Dcomp não homologada integrar saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.”
Assim,
a
compensação
de
estimativa
regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de
não
homologação
da
compensação
da
estimativa que compõe o saldo negativo de
IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

constata expressamente a utilização do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
A Recorrente repete a mesma linha de defesa,
inclusive apresentando parte de DCTF que daria
suporte a sua alegação.
O exame do extrato de consulta ao sistema
DCTF-Gerencial de fl. 75, que reflete as
informações prestadas pelo próprio sujeito
passivo na DCTF no 00001.002.002/80977962,
não deixa dúvidas de que o saldo utilizado pelo
contribuinte para a compensação da estimativa
de IRPJ relativa ao período de outubro do ano-
calendário de 2001 foi o referente ao ano-
calendário de 2000, conforme imagem a seguir:
(...)
Conforme informações de fls. 15/16, as
compensações realizadas pelo sujeito passivo
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2000 com as estimativas de IRPJ
devidas em julho e setembro de 2002 foram
realizadas
apenas
na
sua
escrituração
contábil e DCTF, nos moldes admitidos antes
da
instituição
da
Declaração
de
Compensação.
compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo
negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada
por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá
redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.

Em assim sendo, de se reconhecer a
estimativa mensal (compensada) de IRPJ
referente fevereiro de 2002, no valor de R$
172.605,36,
conforme
extrato
DCTF
(fls.280/281,
processo
apenso
10850.000875/2003-13).

Ac. 1803002.353
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
Ementa.
DIREITO
CREDTÓRIO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA.
A
compensação
regularmente
declarada
extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for
composto
por
estimativas
quitadas
por
compensação não homologada implica dupla
cobrança do mesmo crédito tributário
Mesmo que haja decisão administrativa não
homologando a compensação de um débito de
estimativa essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo.
(...)
Entretanto, ao revisar os pagamentos de
estimativa mensal, a autoridade julgadora
verificou que parte das estimativas foi quitada
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

por meio de outras DCOMP’s e acabou não
homologando a presente compensação pois, ao
desconsiderar as estimativas compensadas,
verificou que restaria CSLL a pagar – e não
saldo negativo.
Em síntese, a controvérsia do presente
processo pode ser resumida na possibilidade
de
utilização
de
DComp
para
quitar
estimativas de CSLL – e, principalmente no
alcance e nos efeitos dessa compensação.

Portanto, entendo que não é possível conhecer do Recurso com base no 2o paradigma,
uma vez que há premissas fáticas distintas entre o acórdão recorrido e este paradigma, já que em um
o débito foi informado em DCTF e em outro foi informado em DCOMP.
Por outro lado, a partir da leitura do 1o acórdão paradigma, nota-se que o débito foi
informado em DCTF tal qual no caso do acórdão recorrido, de forma que há dissídio jurisprudencial
no que toca tal acórdão.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial com base no 1o
paradigma, isto é, o Acórdão 1401-004.913.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão ao contribuinte, conforme se sabe a matéria foi
tratada de forma pormenorizada no Parecer Normativo COSIT n. 2/2018:
8.2 Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da
hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52)
ou não extinto (art. 53), seja por pagamento, seja por compensação.
Estando o débito extinto pela compensação em 31 de dezembro do ano-
calendário, mesmo que esteja sob condição resolutória, não há a
aplicação desses dispositivos, a não ser que a Dcomp seja considerada
não-declarada (já que esta não produz efeito de extinção da estimativa
compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI
Cosit no no 18, de 2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os
débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para
fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não
devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União".
(...)
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois,
pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
(...)
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas
compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo
para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma
obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo
negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório
no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um
pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos,
uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.

Lembro ainda que, nos termos da Súmula n. 436 do STJ: “a entrega de declaração
pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do fisco”.
Vale também destacar o teor do artigo 90 da Medida Provisória n. 2.158/01, que
denota a desnecessidade de lançamento de ofício para o montante declarado e não pago pelo
contribuinte, de forma que somente as diferenças a maior apuradas frente os montantes
declarados é que são passíveis de lançamento de ofício, conforme abaixo:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Assim, consistindo a DCTF em meio de confissão de dívida, não vislumbro razão
pela qual não se poderia estender ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 177, que, embora se
trate de situação diversa, seu racional subjacente encaixa-se perfeitamente ao caso concreto:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Andréa Duek Simantob, Conselheira

Mérito
Votei pelas conclusões do i. Relator, eis que, o ponto fundamental pelo qual tenho
buscado tratar nos meus votos sobre este tema, cujas vertentes do caso concreto não se
enquadram, a meu ver, no racional da súmula CARF 177, decidi trazer à baila, através da
elaboração desta declaração de voto.
O fato de o caso não se encontrar definitivamente julgado, é de extrema
importância, tratando-se de saldo negativo de estimativas, objeto da presente lide, que remonta
ao ano de 2002, ou seja, um contencioso de 20 anos, lide esta a qual se pretende liquidar no
âmbito deste colegiado.
Dirimir o litígio, portanto, que perdura décadas, cuja estimativa se encontra
confessada e transmitida por meio de DCOMP, mesmo que tenha havido a correção após a
prolação do despacho decisório, é o que se faz necessário no âmbito administrativo, pois
possuindo a DCTF caráter de confissão de dívida, e não mais sendo cabível a cobrança da
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

estimativa quando do encerramento do ano-calendário, além do fato de que a partir de 2018 o
pagamento por estimativa não mais é cabível, o que se precisa é eliminar e dizimar os litígios
que remanescem acerca deste assunto, que entendo, inclusive, ter sido objeto do Parecer
Normativo COSIT/RFB 2/2018. Senão vejamos:
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. (grifei)
Abro parênteses neste ponto, pois, aqui vale ressaltar que o contribuinte quando
transmitiu a DCOMP o fez com a respectiva inclusão da estimativa de julho de 2008,
confessada em DCTF, ou seja, transmitiu de forma completa a DCOMP, com o seu saldo
negativo. Justamente, além de estar confessado em DCTF destaco que o caso, não é de
compensação não declarada e que tais fatos ainda estão em julgamento. Ou seja, ato não
definitivamente julgado.
Prossegue o Parecer Normativo:
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do
tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a
ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao direito
creditório não homologado. (grifei)
E mais sobre o Parecer Normativo:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido
indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão
protegidos, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (grifei)
Por seu turno, discordo do i. Relator que o caso dos autos não se coaduna com o
racional do enunciado da Súmula CARF no 177, cujo teor abaixo transcrevo:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Aqui, está se falando de DCOMP, restringindo-se, portanto, o escopo do caso
concreto que é mais abrangente.
Ressalto por oportuno que tanto a orientação da própria administração tributária,
como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem que, na hipótese de compensação não
homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via ordinária e
mediante o próprio instrumento de confissão.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Por fim, antes mesmo da existência desta orientação emanada pela Receita
Federal do Brasil por meio do citado parecer normativo, no âmbito do CARF, trago, por
exemplo, entendimento da CSRF (votação unânime) no precedente 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Adoto, portanto, o referido entendimento esposado no Parecer COSIT/RFB
02/2018 e, por entender interpretativo, nego provimento ao Recurso Especial da PGFN.

É o meu voto no âmbito destes autos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Em que pesem o fundamentado voto do ilustre relator, Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, ouso dele discordar.
Com a devida vênia, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018 utilizado para
fundamentar o judicioso voto do relator não dá guarida à tese da Recorrente, antes pelo contrário,
pois confirma a tese que embasa a decisão recorrida, cujo seguinte trecho do brilhante voto do
relator, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, sintetiza as razões para negar a pretensão
da Recorrente:
Assim, considerando-se que os valores de estimativa que deixaram de ser
recolhidos tempestivamente pelo sujeito passivo, até o encerramento do
exercício, não poderão mais ser exigidos por meio de lançamento de ofício
(Súmula CARF no 82), não serão cobrados administrativamente e/ou por meio
de execução fiscal (Nota Cosit no 31, de 2013, Parecer PGFN/CAT no 88, de
2014 e Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 2006) e não serão objeto de
parcelamento (Pareceres PGFN/CAT no 1.658, de 2011, e 193, de 2013), sendo
aplicável apenas a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, alínea "b", da
Lei no 9.430, de 1996, não se aplica ao presente caso a tese que tem sido
adotada por esta Turma Julgadora no sentido de que, mesmo quando não
homologada a compensação, as estimativas compensadas por meio de DComp
devem compor o saldo negativo ao final do período de apuração.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Aqui deve ser aplicada a mesma conclusão dada pelo Parecer Normativo RFB
no 2, de 2018, para o caso de compensação considerada não declarada:
"c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser
glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas
estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL."
Ainda acerca do referido Parecer Normativo Cosit no 2/2018, é importante
ressaltar que, em todas hipóteses em que se admite que estimativas não liquidadas compusessem
o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, parte-se do pressuposto - tal qual ocorre com as
declarações de compensação e a possibilidade de cobrança dos débitos nela informados - de que
houve confissão prévia e passível de cobrança do débito de estimativa em questão.
No caso concreto, o acórdão recorrido esclarece que as estimativas haviam sido
diretamente na escrituração contábil e informadas em DCTF antes da instituição das declarações
de compensação. Confira-se:
Conforme informações de fls. 15/16, as compensações realizadas pelo sujeito
passivo do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000 com as
estimativas de IRPJ devidas em julho e setembro de 2002 foram realizadas
apenas na sua escrituração contábil e DCTF, nos moldes admitidos antes da
instituição da Declaração de Compensação.
Cumpre esclarecer que, estimativas informadas em DCTF, desde a edição da
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18/2006, não deveriam ser alvo de cobrança, mas sim
objeto de cálculo e cobrança de multa isoladas. Confira-se:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins
de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
[...]
Tal entendimento foi ratificado pelo recente Parecer Cosit no 02/2018. Veja-se:
Entendimento consolidado
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas
quitadas por compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas
foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por
compensação. 8.1. Tal hipótese já estava normatizada no âmbito da RFB pelo
então art. 16 da IN SRF no 93, de 1997 (vigente na época da consulta interna), a
qual foi replicada pelos atualmente vigentes arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700,
de 2017. Note-se que por eles já há o tratamento para a verificação da falta de
pagamento durante o ano-calendário em curso e após o seu término:
[...]
8.2. Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da
hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou
não extinto (art. 53), seja por pagamento, seja por compensação. Estando o
débito extinto pela compensação em 31 de dezembro do ano-calendário, mesmo
que esteja sob condição resolutória, não há a aplicação desses dispositivos, a
não ser que a Dcomp seja considerada não-declarada (já que esta não produz
efeito de extinção da estimativa compensada).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no
18, de 2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de
estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de cálculo e
cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União". [destaques ora
inseridos]
Ainda segundo o citado Parecer Cosit no 02/2018, a declaração de estimativas em
DCTF somente caracteriza confissão de dívida caso haja também compensação manejada via
DComp e não homologada após o encerramento do próprio ano-calendário a que se refere a
estimativa, conforme se depreende de trecho da ementa do parecer em comento. Confira-se:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
[...]
Ressalto que, a meu ver, caso as estimativas que componham o saldo negativo
pleiteado possuam o atributo de confissão de dívida, seria possível adotar como fundamento para
negar o Apelo da PGFN o racional do enunciado da Súmula no 177.
Ocorre que, conforme já esclarecido, tais estimativas haviam sido tão somente
informadas em DCTF, e, uma vez não pagas e objeto de autocompensações - sem atributo de
confissão de dívida cujo crédito não foi infirmado - deve ter o tratamento de débito de estimativa
em aberto, e, portanto, não sujeito à cobrança, por si só.
Logo, tais informações de estimativas em DCTF, isoladamente, não possuem o
atributo legal de confissão de dívida, não se amoldando, portanto, ao disposto no Parecer Cosit no
2/2018 e tampouco ao racional da Súmula CARF no 177, a qual exige como pressuposto para
inclusão das estimativas compensadas no saldo negativo, a confissão de dívida realizada antes ou
de forma concomitante à transmissão do PER/DComp em que se pretende o reconhecimento e/ou
utilização do respectivo indébito de IRPJ ou de CSLL.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.721113/2007-79

Desse modo, inaplicável ao caso concreto, em benefício do Contribuinte, os
ditames do Parecer Cosit no 2/2018 e tampouco ao racional da Súmula CARF no 177, não
havendo como se prover o Apelo do Contribuinte.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 308
DF CARF MF
Original